Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. FATURA INTEGRALMENTE PAGA. VALOR DA COMPRA IMPUGNADA ESTORNADO ADMINISTRATIVAMENTE. INDEVIDA CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. FRAUDE. TRANSAÇÃO REALIZADA PRESENCIALMENTE E COM USO DE SENHA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da compra impugnada pela recorrida, condenando o banco recorrente à restituição em dobro do valor pago pela consumidora, observado o estorno creditado pelo recorrente em fatura, no valor de R$ 4.627,79. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de fraude ou de falha na prestação do serviço, afirmando que a compra impugnada pela recorrida foi realizada com a utilização da respectiva senha do cartão de crédito, configurando, assim, culpa exclusiva da consumidora. Pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação, uma vez que a quantia já foi restituída administrativamente, argumentando que o pagamento em dobro ensejará o enriquecimento ilícito da recorrida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58840713), com preparo regular (ID 58840711 e ID 58840710).
3. Em contrarrazões, a recorrida suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 58840717). Não obstante, é possível constatar que foram veiculados argumentos que possuem relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada e, assim, não resta configurada a alegada violação. Rejeita-se, portanto, a preliminar.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que se aplica às relações de consumo que têm as instituições financeiras como fornecedoras de produtos e serviços, nos termos das Súmulas 297 e 479, do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante o amparo advindo do microssistema criado pelo Código de Defesa do Consumidor, devem ser sopesadas as características e as complexidades inerentes a cada interação entre consumidor e fornecedor na análise do fato do produto ou de serviço.
5. No caso concreto, é incontroversa a realização da compra com cartão de crédito, posteriormente não reconhecida pela consumidora/recorrida, que pagou a fatura e pleiteou o estorno do valor referente à indigitada compra. Por outro lado, o banco demonstrou que seus registros de controle apontam que a transação teria sido realizada mediante utilização de senha e chip, o que dificultaria a participação de terceiros, caso não lhes tivesse sido fornecida a senha pela titular do cartão. Essa possibilidade, no entanto, não restou demonstrada e há que se reconhecer a dificuldade de sua prova.
6. Não tendo havido demonstração em sentido contrário, conclui-se que ambos – consumidora e instituição bancária – são vítimas de engenharia social engendrada para a aplicação de golpes por intermédio de fraude. Logo, a responsabilidade objetiva do banco, em cenário como o descrito nos autos, deve se limitar à restituição simples do que foi pago indevidamente pela consumidora, uma vez que não há efetivo nexo causal entre a conduta do banco e a origem da cobrança, ato praticado, em tese, por terceiro.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a inexistência jurídica da compra no valor de R$ 4.627,79, realizada em 24/09/2023, no cartão de crédito indicado na inicial, bem como para afastar a condenação do recorrente à restituição em dobro do valor pago pela recorrida, condenando-o, no entanto, à devolução na forma simples, mediante estorno na fatura da consumidora, o que já foi providenciado.
8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.